Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SÁUDE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. EMERGÊNCIA COMRPOVADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré/apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da operadora de plano de saúde ré/apelante ao custeio de internação e procedimento cirúrgico de cerclagem cervical em gestante de alto risco, bem como à reparação por danos morais. A embargante alega existência de contradições no acórdão quanto à caracterização de urgência, validade do prazo de carência, configuração de ato ilícito e valor da indenização fixada.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão quanto à aplicação do prazo de carência em casos de urgência; (ii) averiguar eventual contradição na fundamentação da condenação por danos morais; (iii) examinar se há contradição quanto à fixação do valor da indenização.
III. Razões de decidir
3. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
4. Conforme mencionado no voto, ficou devidamente demonstrado que o período de carência para o caso de emergência cessou muito antes da ocorrência do fato descrito na inicial, razão pela qual reconheceu-se abusiva a conduta da ré/embargante em não custear o tratamento médico da autora.
5. No tocante aos direitos de personalidade, como ficou consignado no acórdão embargado, mesmo tendo a paciente prescrição médica para internação e realização de procedimento cirúrgico (cerclagem de colo uterino) devido alto risco de abortamento e parto prematuro, a embargante negou tratamento médico à beneficiária gestante alegando estar no período de carência, ensejando a reparação por danos morais.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 597.